Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA SEBOLD PEDROSO - CPF: 002.151.022-90 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019797-77.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

SANDRA SEBOLD PEDROSO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL EFETUADA EM HIDRÔMETRO ERRÔNEO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se o laudo pericial apresentado na demanda não esclarece as cobranças exorbitantes do consumo de água, uma vez que foi efetuado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, não poderá ser considerado.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019797-77.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

SANDRA SEBOLD PEDROSO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA SEBOLD PEDROSO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme sentença de ID 124120652.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 124120663), a parte apelante sustenta que é titular da unidade sob matrícula no 284397-8, no qual se encontra instalado o serviço de água e esgoto da requerida, e que a concessionária novamente apresentou contas totalmente fora dos valores reais, mesmo diante da condenação do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em sentença transitada em julgado, nos autos no 0013912-93.2014.811.0001, determinando a correção de suas faturas para os valores da média do último ano, informando que seu consumo médio de água gira em torno dos valores de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 40,00 (quarenta reais) e que houve um aumento nos valores de suas faturas, sem vazamento ou qualquer intercorrência para tanto.

Afirma que as faturas do período de 04/2014; 08/2014; 02/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 09/2016 a 10/2016 encontram-se elevadas e, acreditando não corresponder a sua média de consumo, tentou solucionar o caso extrajudicialmente junto à requerida, mas sempre infrutífero.

Alega que a sentença se embasa em documento produzido de forma unilateral pela empresa/requerida, bem como laudo pericial realizado em equipamento “novo”, que teria sido substituído pela empresa, fora do contexto dos fatos arguidos na exordial, e, portanto, não podendo servir como prova única e exclusiva para o julgamento em comento.

Assevera que o hidrômetro questionado, e que corresponde em tese às faturas
sub judice
, seria o hidrômetro no Y12B217452, enquanto que a perícia ocorreu no hidrômetro no Y18S715413 (instalado em janeiro/2019 – e, portanto, fora da época dos fatos), conforme reconhecido no laudo pericial, sendo fato notório e incontroverso nos autos.

Aduz, ainda, que tal fato não foi apreciado pelo juízo em sentença, de modo que reconheceu como legítima a cobrança realizada em hidrômetro que não corresponde a todo período em que houve a emissão das faturas contestadas, sendo objeto de oposição de Embargos de Declaração (ID 124120660).

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, desconsiderando a prova pericial apresentada, vez que realizada em hidrômetro diverso, bem como que sejam emitidas novas faturas com valores correspondentes à média de consumo.

Em contrarrazões (ID 124120668), a parte apelada suscita as preliminares de não cabimento da assistência judiciária gratuita e supressão de instância, eis que a tese recursal não foi enfrentada na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019797-77.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

SANDRA SEBOLD PEDROSO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alega em suas contrarrazões que não merece seguimento o presente recurso, uma vez que a parte apelante não recolheu o competente preparo para viabilizá-lo, tal como

não apresentou nenhuma prova nos autos de que não dispõe de recursos para quitar as custas referentes ao preparo recursal, não sendo aptos a provar os documentos por ela juntados, sendo assim, impossível lhe conceder os beneplácitos da justiça gratuita.

A preliminar não prospera.

Com efeito, cabível a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo deverá comprovar que a parte que teve deferido o benefício possui plenas condições de arcar com as despesas processuais.

E, no caso concreto,

a parte apelada não se desincumbiu de seus ônus, visto que o benefício da assistência judiciária gratuita já fora concedido, conforme ID

124117785, devendo prevalecer tal decisão.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Aduz a concessionária/recorrida a impossibilidade de conhecimento da apelação em razão da tese não ter sido enfrentada na sentença, ocorrendo supressão de instância.

Sustenta que as razões do

recurso com base em premissas e fundamentos os quais não foram debatidos pelo Magistrado de primeiro grau na r. sentença, justamente porque tal discussão não foi levantada em momento oportuno qual seja, quando foi intimada para apresentar manifestação sobre o laudo pericial, mas deixou transcorrer
in albis
sua oportunidade.

A preliminar se confunde com o mérito do recurso, porquanto diz respeito à fundamentação da decisão que julgou improcedente a ação, e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 124117769) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora sob matricula no 284397-8, e alegou que a concessionária outra vez apresentou contas totalmente fora dos valores reais, mesmo diante da condenação do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em sentença transitada em julgado, nos autos no 0013912-93.2014.811.0001, determinando a correção de suas faturas para os valores da média do último ano.

Sustentou que as faturas referentes aos meses de 04/2014; 08/2014; 02/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 09/2016 a 10/2016 encontram-se elevadas e não correspondem a sua média de consumo de água que gira em torno dos valores de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 40,00 (quarenta reais).

Asseverou, ainda, que houve um aumento nos valores de suas faturas, sem vazamento ou qualquer outra intercorrência para tanto, bem como afirma que tentou solucionar o caso extrajudicialmente junto à requerida, mas sempre infrutífero.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela emissão de novas faturas com os valores pela média do consumo e a condenação ao pagamento de danos morais pela reincidência da conduta abusiva.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelante sustenta que as faturas dos meses de 04/2014; 08/2014; 02/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 09/2016 e 10/2016, não refletem o seu real consumo de água, uma vez que a concessionária/apelada insiste em cobrar faturas desproporcionais e sem justificativa, sendo comprovada pela normalização do consumo nos meses seguintes à troca do hidrômetro.

Da análise dos autos, apesar de constar da conclusão do laudo pericial (ID 124120647, p.43/44) que:

“I.
Foi realizado testes laboratoriais no hidrômetro Y18S715413
– o qual foi aprovado em todos as vazões nominal, transição e mínima. No período em que esteve instalado no imóvel, constatou-se que a
média de consumo perfaz 14,35m3;

[...]

III. Todas as faturas reclamadas foram registradas pela ocorrência lida – que significa que o consumo foi medido e lido pelo
aparelho medidor Y12B217452 e registraram média de consumo de 83,22m3;

[...]

V. Portanto conclui-se, que
os cálculos das faturas reclamadas que foram registradas pelo medidor Y18S715413 estão corretas
, pois não foi constatando nenhum vazamento próximo ao cavalete, e o medidor foi aprovado em todos os testes de vazão, estando de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, conforme preconizado pela Lei no 5.301 de 27 de abril de 2010;”
(g.n.)

Depreende-se ainda da perícia técnica que a concessionária/apelada promoveu com a substituição do hidrômetro Y12B217452 em janeiro/2019 pelo medidor

Y18S715413, ou seja, após a interposição da presente ação que ocorreu em 10/11/2016, sendo a primeira decisão datada de 14/11/2016, conforme ID

124117785, assim dizendo, antes da realização da perícia determinada nos autos (ID

124120586, datada de 18/04/2018), portanto, tal vistoria não foi realizada no equipamento medidor das faturas contestadas (04/2014; 08/2014; 02/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 09/2016 e 10/2016).

Ademais, a empresa apelada, em sua contestação (ID 124120555), informou que todas as reclamações registradas da parte autora, foram seguidas de vistorias no hidrômetro não constatando qualquer irregularidade e, apesar disso, procedeu a substituição, não realizando laudo pericial sobre o medidor retirado.

Assim, mesmo tendo conhecimento da ação em andamento, nem mesmo comprovou que sua retirada ocorreu com toda a segurança para a validade do seu ato e sequer comunicou a parte autora sobre tal procedimento ou providenciou a revisão das contas, baseando-se na média dos 06 (seis) últimos consumos apurados ou futuros, consoante dispõe a Resolução Normativa no 05/2012, que regulamenta o serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, vejamos:

“
Art.62. O HIDRÔMETRO
ou o dispositivo LIMITADOR DE CONSUMO
poderá ser substituído ou retirado
pela CONCESSIONÁRIA, ou por terceiro por ela autorizado, a qualquer tempo, em casos de manutenção, pesquisa, ou modificação do sistema de medição.

§ 1o. Caso o aparelho medidor não ofereça condições de realização da aferição, sua substituição será prontamente efetivada, providenciando-se a revisão das contas baseado na média dos 6 (seis) últimos consumos apurados.

§ 2o. Quando não houver histórico de consumo anterior de modo a permitir a revisão da conta contestada, será utilizada média futura, ou seja, baseada na média do consumo apurado após a troca do aparelho medidor.

[...]

Art. 94. São direitos dos usuários dos serviços de água e de esgotos:

[...] III -
reclamar e
obter informações detalhadas
sobre os serviços, as suas contas de água e de esgotos, bem como de outros serviços oferecidos pela CONCESSIONÁRIA
;

IV - solicitar verificações nos instrumentos de medição de consumo, sempre que ocorrerem variações significativas nos padrões regulares de consumo, dentro do estabelecido neste documento;

[...] VI -
ser previamente informado pela CONCESSIONÁRIA através de meio de divulgação adequado, de
quaisquer alterações
e interrupções na prestação dos serviços, decorrentes de manutenção programada, com indicação clara do(s) período(s) de interrupção e das alterações a serem efetuadas, bem como das medidas mitigadoras que serão oferecidas;”
(g.n.)

Cumpre mencionar ainda, que o laudo pericial deixa bem claro que a vistoria foi realizada no hidrômetro Y18S715413 e, que a partir da sua instalação (janeiro/2019), houve redução no consumo, tal como não foi realizado os testes de vazão no hidrômetro Y12B217152 (equipamento medidor do período das faturas questionadas), uma vez que este foi substituído em dezembro/2018.

Outrossim, do tópico 6.4 – Estimativa de Consumo de Água, extrai-se que o consumo do imóvel com o hidrômetro Y18S715413 apresentou uma média de 14,35m3, sendo que a média do hidrômetro Y12B217452, no período reclamado, foi de 79,55m3, desse modo, percebe-se que ocorreu elevação do consumo.

Desta forma, como bem concluiu o laudo pericial, constata-se que não foram realizados os testes laboratoriais no hidrômetro Y12B217452, medidor do período das faturas reclamadas e que após a substituição do equipamento, o consumo ficou dentro do alegado pela parte autora/apelante (ID 124120647, p.43).

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelada a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a não realização do teste laboratorial no hidrômetro das faturas objeto da lide, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de 04/2014; 08/2014; 02/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 09/2016 e 10/2016, devendo ser observada a média de consumo da parte autora nos últimos doze meses. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES E SEGUINTES - PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior Ao da cobrança impugnada.”
(N.U 1016662-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - PLEITO DE REFATURAMENTO E DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - TESE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE UM ÚNICO PROTOCOLO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO PROCON – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA - AUSÊNCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo. Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”. Em se tratando de concessionária de serviços públicos, cujos atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a apresentação de um único protocolo demonstrando reclamação administrativa não induz, necessariamente, a ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT - N.U 1038633-82.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença singular que julgou improcedente a ação e, consequentemente, determinar o refaturamento pela média de consumo da parte autora nos últimos doze meses, uma vez que o seu consumo, após o período impugnado e a troca do hidrômetro, voltou à normalidade, sendo as novas faturas emitidas com valores condizentes à média de consumo, o que evidencia o erro alegado nas faturas impugnadas.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado nos ID ́s 124120557;

124120558;

124120559, demonstra que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Além disso, a inadimplência de fatura por dívida pretérita não pode dar ensejo à suspensão do fornecimento de água pela concessionária de serviços públicos (como no caso), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40 DA LEI 11.445/07; 186, 407, 927 E 944, DO CÓDIGO CIVIL E 4o DA LEI 8.177/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ.

1. [...] 2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "Além disso, conforme se infere dos autos de processo, a suspensão do fornecimento de água se deu por conta pretérita. A própria ré afirmou que o débito inadimplido se refere ao consumo do mês de janeiro de 2016 (f. 239) e o corte ocorreu apenas em abril de 2016. Nessa hipótese, a suspensão do serviço configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico em vigor (art. 187 do Código Civil1). Isso porque a ré deixou de considerar a finalidade social do serviço e excedeu seu direito subjetivo quando se utilizou da interrupção como ferramenta para receber dívida pretérita. Por isso, embora seja regular a cobrança, a conduta da empresa ré é passível de indenização." (fls. 331-332, e-STJ).

3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. O STJ consolidou que o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1739118/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 20/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Não vislumbro o interesse de recorrer, por ausência de utilidade e necessidade, porquanto a decisão monocrática não contraria as razões do agravo regimental no que se refere à questão prazo prescricional.

IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

VII - Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS E PELA ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

[...].

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "não logrou a ré demonstrar, através dos meios de que dispõe, a regularidade na constituição do débito apurado, referente ao período anterior a fevereiro de 2012, notadamente, considerando a impossibilidade de cobrança por estimativa na hipótese, ante a ausência de hidrômetro instalado no local até março de 2012".

Ademais, concluiu que "o serviço essencial não fora prestado de forma adequada e ininterrupta, nos termos do art. 22, da Lei no 8078/90, é inegável a presença de dano moral, resultante do constrangimento e da humilhação sofridos, que refogem ao razoável e ao mero aborrecimento cotidiano". A alteração de tal entendimento - como pretende a parte recorrente - demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.”

(AgInt no AREsp 485.455/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, devendo ser realizado o refaturamento do período impugnado pela média de consumo da unidade consumidora dos últimos 12 (doze) meses após a troca do hidrômetro e, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022